Tribunal: TJDFT
Processo: 0736090-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736090-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESQUITA RIBEIRO ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mesquita Ribeiro Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que determinou a conversão da ação de cumprimento de sentença definitiva em provisória. Em síntese, a ação visa a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da execução n. 0716571-40.2017.8.07.0001. A citada ação foi proposta por a Climazon Industrial Ltda (cliente do agravante) contra as agravadas. A ação foi extinta em razão da decretação de falência das executadas. A sentença condenou as agravadas ao pagamento das verbas de sucumbência. Os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A empresa exequente interpôs apelação cível contra a sentença proferida na execução. A pretensão é majorar os honorários sucumbenciais. Do julgamento do apelo, foi interposto recurso especial. Resta pendente o julgamento do agravo de instrumento em recurso especial. Nos autos do cumprimento de sentença, o juízo de origem, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a conversão para cumprimento de sentença provisório (ID 103250937 dos autos de origem). O agravante opôs embargos de declaração (ID 104402422), porém, foram rejeitados (ID 105934346). Nas razões recursais, o agravante sustenta: 1) a ocorrência de trânsito em julgado de parte da sentença que fixou os honorários em R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2) a ausência de recurso das agravadas nos autos da execução; 3) a possibilidade de ajuizamento de cumprimento de sentença definitivo em relação a quantia incontroversa, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a atribuição de “efeito ativo ao presente recurso, determinando-se a manutenção do cumprimento de sentença como definitivo, conforme disposto no art. 523 do CPC/15.” No mérito, pede “total provimento ao recurso, para a reforma parcial da r. decisão agravada, reconhecendo-se que o capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais fixados em R$ 8 mil já transitou em julgado e representa parcela incontroversa da condenação, passível de execução por meio de cumprimento definitivo de sentença.” Alternativamente, requer a dispensa da prestação de caução para levantamento de valores, em razão do caráter alimentar dos honorários advocatícios. Preparo recolhido ID 30610434 e 30610435. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não assiste razão ao agravante. Conforme relatado, o agravante pretende executar em definitivo o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Afirma que recorreu apenas para majorar a verba honorária e que não houve recurso dos agravados. O artigo 523 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre o cumprimento de sentença em caso de decisão sobre parcela incontroversa. Todavia, não autoriza a propositura da referida ação com base em sentença não transitada em julgado. No caso, não há que se falar em parcela incontroversa. O valor dos honorários sucumbenciais é objeto de recurso proposto pelo próprio agravante. Inexiste decisão definitiva sobre a quantia a ser paga a título de honorários, ainda que impere o princípio da vedação a reformatio in pejus. Nesse sentido, ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. Enquanto pendente o julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, inviabiliza-se a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo. Pelo mesmo motivo - ausência de trânsito em julgado da decisão -, não há que se falar em valores incontroversos, o que inviabiliza a respectiva compensação." (Acórdão 1223073, 07189135620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020.) – grifou-se. "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL/PROGRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIAL. PROCEDIMENTO DEFINITIVO. DESCABIMENTO. CONVERSÃO EM PROVISÓRIO. DÍVIDA ILÍQUIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DE PREJUÍZO AOS CREDORES INOCENTES. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. GARANTIA IDÔNEA. ACOLHIMENTO. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O artigo 523, caput, do Código de Processo Civil engloba a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa. Conquanto seja objeto de interpretações divergentes, a expressão "parcela incontroversa" acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão (art. 356, §2o, CPC), diferindo, portanto, da parcela não recorrida da sentença proferida no processo de conhecimento - hipótese em apreço. 3. O trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, afastando-se a possibilidade de trânsito parcial da sentença ou acórdão (trânsito em julgado por capítulos). No caso, é incabível o cumprimento definitivo da sentença, pois pendente recurso parcial, devendo ser observadas as normas relativas ao rito provisório. Precedentes. 4. (...). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1370083, 07205731720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021.) - grifou-se. "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisões que indeferiram o pedido de processamento do cumprimento definitivo de sentença e determinaram a conversão em cumprimento provisório. 1.1. A recorrente pede a reforma das decisões, para que seja possível o cumprimento definitivo da parte da sentença que restou incontroversa. 2. A pretensão recursal importa em que seja certificado o trânsito em julgado parcial, a fim de que possa realizar a execução definitiva do débito. 2.1 Tal pleito encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2.2. Jurisprudência: "O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)" (07024623520198070006, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). 3. O caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo apenas nas hipóteses taxativas previstas nos parágrafos do referido artigo, entre as quais não se enquadra a hipótese dos autos. 3.1. Em que pese o artigo 523 do CPC permitir a execução da parte incontroversa, a interposição de recurso com efeito suspensivo obsta o prosseguimento da pretensão executória de forma definitiva. 4. O prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva nos autos da ação de conhecimento é impossível, uma vez que o recurso de a apelação tramita nos mesmos autos, os quais serão remetidos para julgamento do recurso em segunda instância. 5. Recurso improvido." (Acórdão 1313097, 07281516520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021.) – grifou-se. Portanto, em sede de cognição sumária, inexiste plausabilidade do direito do agravante. Quanto ao pedido subsidiário – dispensa da prestação de caução – verifica-se que o tema é afeto ao mérito do recurso. Será objeto de análise após o contraditório, no momento do julgamento do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator